Tribunal: TJDFT
Processo: 0738308-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONDOMÍNIO VERTICAL. CONTRATANTE. MANUTENÇÃO DE QUALIDADE DA ÁGUA. CENTRAL DE CONDICIONAMENTO DE AR. PERFURAÇÃO EM TUBULAÇÃO INTERNA. DEFEITO DE FUNCIONAMENTO NO AR-CONDICIONADO CENTRAL. CAUSA DE PEDIR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ÁGUA GELADA DO SISTEMA. PRESTADORA DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS PROBATÓRIO. IMPUTAÇÃO. DESINBUMBÊNCIA. PROVA PERICIAL. POSTULAÇÃO E PRODUÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO. ELISÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. GÊNESE. ELISÃO. DEFEITO INEXISTENTE (CDC, ART. 14, §3o). FATOS CONSTITUTIVOS. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. LAUDO PERICIAL. ORIGEM DA CORROSÃO DECORRENTE DE FALHA DE PROJETO. ILÍCITO CONTRATUAL. PROVA INEXISTENTE. PROVA PERICIAL. CONCLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESVIRTUAMENTO DO OBJETO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DE MÉRITO. AUTOR. RECURSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. INEXISTÊNCIA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).

1. O laudo pericial que, afinado com o objeto do litígio e com a matéria de fato controvertida, atinado a defeito na prestação de serviços de manutenção de sistema de ar condicionado que guarnece condomínio vertical, alinha apuração destinada a guarnecer o apurado de substrato, abordando as instalações físicas do acessório segundo o disposto nas normas técnicas e, na sequência, elucidando as questões formuladas, pontua o relevante, necessário e indispensável à elucidação dos fatos, não padece de vício de nulidade decorrente de dissintonia com o objeto da prova, cuja consideração e valoração, ademais, é matéria pertinente ao mérito, não podendo serem içadas como aptas a conduzir à anulação da sentença sob o prisma da subsistência de cerceamento de defesa.

2. A realização de prova técnica deve ser efetivada consoante seus objetivos teleológicos, ou seja, como forma de suprir a carência ou insuficiência de conhecimento técnico em específico ramo do saber, notadamente diante da impossibilidade de deter o Juiz conhecimentos específicos a todos os ramos da produção humana, resultando que, tendo o perito nomeado pelo Juízo reputado, direta e categoricamente, que os danos causados ao ar condicionado derivaram de falha não imputável à contratada, não sobejando elementos aptos a infirmar essa conclusão, ressoa adequada a decisão judicial que convola o aduzido e incorpora-o em suas razões de decidir

3. O legislador de consumo, conquanto pontuando e incorporando a teoria da responsabilidade objetiva do prestador ou fornecedor de serviços e produtos, não incorporou a teoria do risco integral, e, assim, defronte imputação de falha na prestação, ao prestador, conquanto afetado pelo ônus probatório de afastar a imprecação de defeito, assiste o direito de eximir-se da responsabilidade indenizatória mediante prova de que, prestado o serviço, não fora defeituoso, e, se ocorrera, não derivara de ato passível de lhe ser imputado (CDC, art. 14, §3o).

4. Evidenciando a prestadora de serviços, mediante prova técnica produzida em subserviência às garantias inerentes ao devido processo legal, que não houvera falha na prestação dos serviços que lhe estavam afetados em conformidade com o contrato celebrado com o contratante, rompendo a subsistência de ilícito contratual e nexo causal a enlaçar o dano ocorrido a qualquer fato ou ato de sua autoria, safa-se do ônus probatório que lhe estava afeto de evidenciar que, defronte imputação de defeito na prestação, não houvera, conduzindo à rejeição do pedido indenizatório formulado em seu desfavor pelo destinatário da prestação (CDC, art. 14, §3o; CPC, art. 373, I e II).

5. A formulação da pretensão ou defesa com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o direito que invoca não importa em alteração da verdade, encerrando simples exercício dialético e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o havido seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé, cujo aperfeiçoamento, ademais, é pautado pela postura processual assumida, e não pelo ocorrido no curso do vínculo negocial estabelecido entre as partes (CPC, art. 80).

6. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).

7. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Unânime.